Tribunal: TJBA
Processo: 0505299-07.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505299-07.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUIZ ALBERTO DUARTE Advogado(s): FILIPI JOSE MAGALHAES CORREIA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. PROVA PERICIAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. APELO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos morais proposta por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, bem como procedente a reconvenção apresentada pela ré para cobrança de valores referentes à recuperação de consumo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a cobrança de débito relativo à recuperação de consumo baseada em procedimento unilateral realizado pela concessionária de energia elétrica; (ii) houve dano moral passível de indenização pela suspensão do fornecimento de energia elétrica com base na cobrança questionada. III. Razões de decidir 3. A constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica mediante inspeção realizada unilateralmente pela concessionária não tem o condão de, por si só, impor ao consumidor o ônus decorrente do consumo de energia supostamente não faturado. 4. O laudo pericial produzido judicialmente concluiu pela inexistência de indícios de irregularidade de consumo na unidade consumidora do autor, evidenciando a ilegitimidade da cobrança. 5. A ausência de alteração substancial no padrão de consumo após a substituição do medidor corrobora a inexistência de fraude, não tendo a concessionária se desincumbido satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia. 6. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em cobrança ilegítima, caracteriza dano moral indenizável, não se aplicando o Tema Repetitivo n. 699 do STJ à hipótese. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É inexigível cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica baseada exclusivamente em procedimento administrativo unilateral realizado pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca a existência de fraude no medidor. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em cobrança ilegítima de recuperação de consumo caracteriza dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS - AC: 70079291456 RS; TJ-BA - APL: 00012065220168050138. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505299-07.2016.8.05.0039, oriundo da comarca de Camaçari, figurando como apelante LUIZ ALBERTO DUARTE e apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.